Tribunal: TJDFT
Processo: 0715284-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. DEPÓSITO CAUÇÃO. INSUFICIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para o deferimento do despejo liminar fundado em falta de pagamento, a Lei de Locações exige que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia, o que impede, a princípio, a concessão do pleito com base nesta disposição legal (artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91), mas não impede a apreciação da concessão de tutela provisória de urgência com fundamento no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. O depósito garantia prestada no contrato se tornou insuficiente e inapto a cobrir o débito, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando, a princípio, o deferimento do despejo liminar, condicionando-o, no entanto, ao depósito de caução pela locatária. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.